Tribunal: CARF
Processo: 15586.720028/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720028/2012-42
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.805 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrentes
FERTILIZANTES HERINGER S.A E FAZENDA NACIONAL

FERTILIZANTES HERINGER S.A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS/COFINS.
INSUMO.
DESPACHANTE
ADUANEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial, portanto)
do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus prepostos a
representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como dispõe o
artigo 5° do Decreto 2.472/88.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE
DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE.
POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do
insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão
9303-013.887)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso especial da Fazenda Nacional, apenas no que se refere a frete de aquisição de
produtos não onerados. No mérito, negou-se provimento a ambos os recursos, por unanimidade
de votos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-014.781, de 14 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10783.900009/2012-58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720028/2012-42
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720028/2012-42

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
1.1. Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte contra Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: (...)
COFINS NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS A
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO SOBRE GASTOS INCORRIDOS COM
FRETE NA REVENDA.
As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas a tributação concentrada
pelo regime não cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero,
podem descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das
Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a Cofins.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESESTIVA
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da
Cofins não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com transporte,
armazenagem e logística dentro da zona primária, decorrentes de importação de
mercadorias.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESPACHANTES.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da
Cofins não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com despachantes,
decorrentes de importação de mercadorias.
CRÉDITOS. CUSTOS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem geram créditos não cumulativos se estiverem vinculadas
às operações de venda.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS BÁSICOS. Os fretes sobre compras de bens
passíveis de creditamento na sistemática da não cumulatividade do PIS e da Cofins
geram direito ao crédito básico.
1.2. A Fazenda Nacional aponta divergência de interpretação jurídica nos temas
fretes na aquisição de insumos desonerados (sujeitos à alíquota zero), frete em operação de
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720028/2012-42

revenda e despesas com armazenagem. Para demonstrar a divergência a Fazenda Nacional
aponta os seguintes paradigmas:
Frete na aquisição de insumos desonerados:
Acórdão no 9303-005.154
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins.
Frete de revenda:
Acórdão no 3301-002.298
CUSTOS. INSUMOS. AQUISIÇÕES. FRETES. PRODUTOS DESONERADOS. Os
fretes incidentes nas aquisições de produtos para revenda e/ ou utilizados como insumos
na produção de bens destinados a venda, desonerados da contribuição, não geram
créditos passíveis de desconto/ressarcimento.
Acórdão no 3403-002.855
COSMÉTICOS. DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES. REVENDA.
CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
O direito à tomada de créditos em relação às despesas de armazenagem e fretes pagos
pelo vendedor é vedada no caso de revenda de produtos de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal, sujeitos à incidência monofásica da Contribuição na etapa industrial.
Armazenagem:
Acórdão no 3102-001.400
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
BASE
DE
CALCULO.
CRÉDITOS.
1NSUMOS.
No cálculo do PIS não-cumulativo o sujeito passivo somente poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na
compra de matéria-prima, bem como despesas. Não inclusão das despesas com
comissões, com material de embalagem e com a contratação de serviço para
estufamento de containeres.
1.3. No mérito, a Fazenda Nacional alega, em síntese:
1.3.1. Apenas os fretes de venda dão direito ao crédito ou enquanto custo de
aquisição das mercadorias, porém, se não há tributação das mercadorias
adquiridas, não há possibilidade de concessão de créditos para os fretes;
1.3.2. Os fretes tomados na venda de mercadorias somente dão direito ao crédito
se as mercadorias transportadas forem tributadas;
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720028/2012-42

1.3.3. A Armazenagem não se enquadra no conceito de insumos.
1.4. Em contrarrazões, a Contribuinte argumenta:
1.4.1. O recurso especial fazendário não comporta conhecimento no tema frete de
revenda pois enquanto o paradigma trata de frete de revenda de produto sujeito à
monofasia, no recorrido o insumo transportado adquirido (e não revendido) é
sujeito à alíquota zero das contribuições;
1.4.2. Os fretes das mercadorias adquiridas por si como insumos e para revenda
foram regularmente tributados logo devem ser creditados;
1.4.3. Compra matéria prima em grandes quantidades visando baratear o preço,
logo, a armazenagem é imperiosa para evitar perda dos insumos;
1.4.3.1. Ademais, a produção do fertilizante é distribuída de modo a
acompanhar a sazonalidade agrícola.
1.5. A seu turno, a Contribuinte aponta divergência jurisprudencial no tema
“possibilidade de creditamento de PIS/COFINS sobre dispêndios incorridos com despachantes
aduaneiros” e, para demonstrá-la aponta os seguintes paradigmas:
Acórdão no 3301-010.096
INSUMOS. CRÉDITO BENS E SERVIÇOS DE DESPACHANTE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens utilizados
como instrumento de medição no processo produtivo de produtos alimentícios, de uso
pessoal, como o termômetro e alcoômetro. No mesmo sentido, os serviços de
despachantes incorridos para a importação de produtos são tributados pelas
contribuições e representam despesas que serão incorporadas ao processo produtivo,
devendo receber o tratamento de insumos.
Acórdão n° 3301-002.061
CUSTOS DE PRODUÇÃO. CRÉDITOS.
Os custos incorridos com serviços de desestiva/produção (descarregamento,
movimentação, acondicionamento e armazenagem das matérias-primas no armazém
alfandegado), geram créditos dedutíveis da contribuição apurada sobre o faturamento
mensal e/ ou passíveis de ressarcimento.
1.6. No mérito, a Contribuinte argumenta que o serviço de despachante é
essencial à aquisição de produtos por si importados, na descarga dos bens importados, na locação
do armazém alfandegado, na contratação do transporte interno, na vistoria do MAPA e no
desembaraço aduaneiro.

Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720028/2012-42

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Recursos são tempestivos, fundamentados em paradigmas não
alterados, contra Acórdão de Turma Ordinária que não decretou a
nulidade do processo na forma da Lei 9.784/99 versando sobre temas
devidamente prequestionados e com identificação da legislação em
debate (art. 3° incisos II e IX das Leis 10.637/02 e 10.833/02).
Por falta de interesse recursal deixo de conhecer o recurso da Fazenda
Nacional no tema FRETE na aquisição de insumos PARA REVENDA,
vez que não há esta glosa (ou reversão da mesma) no presente processo.
Por oportuno, o recurso fazendário trata da armazenagem somente ao
apresentar os Acórdãos paradigmas, não apresenta quaisquer motivos de
fato ou de direito pelos quais entende que o crédito decorrente das
despesas com armazenagem pode ou não ser concedido – o que poderia
levar ao não conhecimento por ausência de enfrentamento das teses
dispostas no acórdão recorrido. Todavia, conheço do recurso neste ponto
forte no artigo 322 § 2° do Código de Processo Civil:
Art. 322 (...)
§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará
o princípio da boa-fé.
Há similitude fática e divergência de interpretação jurídica entre o
Acórdão recorrido e o Acórdão 3301-010.096 no tema créditos
decorrentes da contratação do serviço de DESPACHO ADUANEIRO
na importação: ambos os casos tratam da contratação do mencionado
serviço, porém, enquanto no recorrido o crédito é negado por se tratar de
mera despesa administrativa, no paradigma o crédito é concedido por se
tratar de despesa essencial ao processo produtivo:
Recorrido:
Por outro lado, os gastos com despachantes aduaneiros e outros serviços
administrativos para o cumprimento dos trâmites burocráticos de importação
não geram direito a crédito. Tais despesas enquadram-se no conceito de
despesa administrativa.
Acórdão 3301-010.096
Penso que o mesmo entendimento deve ser aplicado para o serviço de
despachante utilizado na importação. A meu ver, se trata de insumo, na
medida em que o serviço será uma despesa que foi incorrida para o desembaraço
aduaneiro de alguma matéria-prima ou produto intermediário importado do
exterior, ou mesmo máquinas e equipamentos utilizados na produção, que
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720028/2012-42

passará a compor o custo do processo produtivo. Como sobre tais serviços incide
as contribuições, é possível a apuração dos créditos.
Já no Acórdão 3301-002.061 a então Recorrente (a mesma
Contribuinte do presente caso) dispõe que os serviços que compõe a
rubrica despachante aduaneiro são (descarregamento, movimentação,
acondicionamento e armazenagem das matérias-primas, no armazém
alfandengado), ou seja, não se trata do serviço de representação de
importadores e exportadores no despacho aduaneiro (serviço de
despachante aduaneiro, stricto sensu) mas de outros, logo, o paradigma
deve ser descartado:
Assim, a recorrente faz jus aos créditos apurados sobre os custos com serviços de
desestiva/despachantes, correspondentes exclusivamente ao descarregamento,
movimentação, acondicionamento e armazenagem das matérias-primas no
armazém alfandegado, conforme discriminado literalmente por ela, em seu
recurso voluntário, pagos às pessoas jurídicas domiciliados no País, mediante
notas fiscais de prestação de serviços. Tais custos integram o custo dos bens
(matérias primas) utilizados na produção e fabricação dos produtos vendidos por
ela e se enquadram no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, citado e transcrito
anteriormente.
Há similitude fática e divergência de interpretação jurídica entre o
recorrido e o paradigma 9303-005-154: ambos tratam de FRETE NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
NÃO
TRIBUTADOS
pelas
contribuições, enquanto no recorrido o crédito foi concedido ante a
diferença de incidência das contribuições entre o frete e o insumo e a
essencialidade deste frete, no paradigma restou fixada a impossibilidade
do creditamento pois somente seria possível a concessão dos créditos
para os fretes de venda e enquanto custo de aquisição das mercadorias:
Acórdão recorrido:
II.5 – Serviços de Transporte – Frete na Aquisição de Insumos
A Recorrente relata que o Fisco glosou o crédito de despesas com fretes na
aquisição de insumos, não obstante a existência dos devidos comprovantes
(CTRC e notas fiscais).
Assiste razão a Recorrente.
Sobre o assunto existe jurisprudência do CARF CSRF. (...)
Dessa forma, dá-se provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas dos
serviços de transporte, frete, de insumos adquiridos com alíquota zero das
contribuições, eis que essenciais e pertinentes à atividade do contribuinte.
Acórdão 9303-005-154
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de insumos só
pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja,
se o insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de
aquisição para fins de cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo
tributado, como se apresenta no presente caso, não há previsão legal para este
aproveitamento.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720028/2012-42

Todavia, o Acórdão 3301-002.298 trata de frete na aquisição de produtos
para revenda, devendo ser descartado por ausência de similitude fática:
9) fretes sobre aquisições de bens para revenda, desonerados da contribuição;
estes custos compõem o custo das mercadorias vendidas e, portanto, gerariam
créditos, contudo, no presente caso, como se trata de insumos desonerados da
contribuição, não geram créditos;
Por fim, o acórdão recorrido concede créditos à ARMAZENAGEM DE
COMPRA (IMPORTAÇÃO) das mercadorias, por se tratar de insumo,
e o paradigma eleito pela Fazenda Nacional giza sobre estufamento de
contêineres na venda das mercadorias, logo, não há similitude fática:
Acórdão recorrido:
Por um lado os gastos com armazenagem alfandegada (acondicionamento da
matéria-prima em armazéns dentro do porto até a sua transferência para a
fábrica), descarga (ato de retirar a matéria-prima do navio), movimentação
(movimentação dos produtos dentro do porto) e a própria desestiva (serviços de
organização da matéria-prima dentro do navio para que a mesma possa ser
descarregada) geram direito ao crédito.
Trata-se de questão previamente abordada por esta turma que aceita o frete na
aquisição do insumo como componente de seu custo. Ora, aqui, as despesas
relacionadas à operação física de importação – desestiva, descarregamento,
movimentação – têm a mesma natureza contábil do frete, como custo do insumo.
II.6 – Dos Créditos Decorrentes das Despesas de Armazenagem
A Recorrente aduz que adquire seus insumos básicos em grandes quantidades e,
assim, necessita armazená-los, o que nem sempre ocorre nas dependências da
empresa. Afirma que a armazenagem é um serviço indispensável ao seu processo
produtivo.
Assiste razão a Recorrente.
Conforme consta da leitura dos autos, entendo que os serviços de armazenagem
são essenciais para a atividade da empresa que opera com carga a granel.
Acórdão 3102-001.400
Busca a recorrente o crédito decorrente das comissões pagas quando da aquisição
do couro bovino, sob o argumento de que seria insumo de produção, das
despesas com material de embalagem ao afirmar que os “paletes de madeira”
integram a 3a etapa do processo produtivo, pois são indispensáveis a
“acomodação e proteção para transporte do couro wet blue”, e das despesas com
o estufamento de containeres, serviço que seria indispensável para
armazenagem e embarque. (...)
Quanto a embalagem, a própria recorrente demonstra que a mesma é
necessária para o transporte final do produto já industrializado, não sendo
utilizada na produção do couro, não ensejando assim o reconhecimento
ao crédito, o mesmo se aplica aos serviços referente à estufamento de
containeres.

Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720028/2012-42

A contratação de DESPACHANTE ADUANEIRO é mera opção (não
essencial, portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por
meio de seus prepostos a representação junto à Receita Federal no
despacho aduaneiro, como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88:
Art. 5o A designação do representante do importador e do exportador poderá
recair em despachante aduaneiro, relativamente ao despacho aduaneiro de
mercadorias importadas e exportadas e em toda e qualquer outra operação de
comércio exterior, realizada apor qualquer via, inclusive no despacho de
bagagem de viajante.
1o Nas operações a que se refere este artigo, o processamento em todos os
trâmites, junto aos órgãos competentes, poderá ser feito:
a) se pessoa jurídica de direito privado, somente por intermédio de dirigente, ou
empregado com vínculo empregatício exclusivo com o interessado, munido de
mandato que lhe outorgue plenos poderes para o mister, sem cláusulas
excedentes da responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão do
outorgado, ou por despachante aduaneiro;
b) se pessoa física, somente por ela própria ou por despachante aduaneiro;
c) se órgão da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual ou
municipal, missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro ou
representação de órgãos internacionais, por intermédio de funcionário ou
servidor, especialmente designado, ou por despachante aduaneiro.
Por sinal, despachante aduaneiro, nos termos da regulamentação acima é
pessoa física que representa importadores e exportadores no curso do
despacho aduaneiro. Assim, além da impossibilidade legal do
creditamento (art. 3° § 2° inciso I das Leis 10.637/02 e 10.833/03), não é
responsabilidade do despachante, e sim do agente de cargas (ou, no
silêncio deste, do armador) direcionar a carga importada para um
terminal portuário (Anexo III item 2.14 da IN 800/07). Do mesmo modo,
é de responsabilidade dos estivadores e dos demais trabalhadores
portuários a descarga da contêiner e não do despachante (art. 40 da Lei
dos Portos).
Esta Turma consolidou entendimento de que desde que cumpridos os
demais requisitos legais (aquisição do frete de pessoa jurídica pelo
comprador das mercadorias e desde que os fretes tenham sido tributados
e contabilizados em separado), é possível a concessão de crédito para o
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMO INDEPENDENTEMENTE
DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES na aquisição dos bens
transportados:
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda. Nos casos
de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720028/2012-42

sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do produto em si,
enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo
3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do serviço de
frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. (Acórdão
3301-008.789 – Relatora Liziane Angelotti Meira)
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887)
Pelo exposto, admito e conheço do recurso especial da Contribuinte
negando-lhe provimento.
Ademais, admito em parte do recurso da Fazenda Nacional, negando-lhe
provimento.

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.805 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720028/2012-42

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
especial interposto pelo Contribuinte e conhecer em parte do recurso especial da Fazenda
Nacional, apenas no que se refere a frete de aquisição de produtos não onerados. No mérito,
negou-se provimento a ambos os recursos.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

Fl. 1144
DF CARF MF
Original